Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-62.2024.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-62.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA DE MATOS - CPF: 047.727.473-03 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURAS DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E SOB O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL OU
LABORAL.
TEMA 1112/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM E
XAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de apólice de seguro de vida em grupo, fundada
em alegada invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
direito à indenização por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional
; e (
ii
) se houve falha no dever de inform
ação

quanto às cláusulas restritivas do seguro coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial atestou que a incapacidade foi apenas temporária, sem comprometimento permanente da funcionalidade, afastando a configuração das coberturas securitárias por IPA ou IFPD, que exigem lesão permanente e irreversível.

4. A recuperação funcional e a inexistência de limitação definitiva afastam a caracterização do sinistro nos moldes previstos na apólice, inexistindo risco coberto.

5. O Tema 1112/STJ estabelece que, em seguros de vida em grupo, o dever de informação é atribuído exclusivamente ao estipulante, não sendo
possível imputar à seguradora responsabilidade p
or eventual falha informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. O pagamento de indenização securitária por IPA ou IFPD exige comprovação de invalidez permanente, não configurada quando a incapacidade é apenas temporária.
2
. Nos seguros de vida em grupo, o dever de informação prévia aos segurados é exclusivamente do estipulante, conforme Tema 1112/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 757; CDC; Circular SUSEP nº 667/2022, art. 70; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1112; TJMT, N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1002004-09.2022.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
Elisangela da Silva de Matos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos da Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos
Morais movida
em face de Icatu Seguros S/A.

Na origem, a autora alega que mantém vínculo de emprego com a empresa Minerva
Foods
S.A., estipulante da apólice de seguro de vida em grupo garantida pela requerida, e que foi acometida por patologias nos ombros. Sustenta que tais enfermidades se equiparam a acidente de trabalho e
resultaram
em invalidez permanente, razão pela qual requer o pagamento da indenização securitária contratada e compensação por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na prova pericial produzida, a qual atestou a inexistência de invalidez permanente ou perda da existência independente, requisitos contratuais necessários para a concessão da indenização securitária. A parte autora foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça
.

A apelante sustenta em suas razões recursais a necessidade de reforma da decisão. Argumenta que as patologias diagnosticadas possuem nexo causal com a atividade laboral exercida em frigorífico e devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins securitários. Defende que a perícia reconheceu a existência de incapacidade total e temporária por noventa dias, o que justificaria o pagamento da indenização. Alega ainda a violação ao dever de informação, sob o fundamento de que não teve ciência prévia das cláusulas restritivas e da tabela de graduação de invalidez no momento da contratação. Requer a procedência da ação para o pagamento integral do capital segurado ou, subsidiariamente, o pagamento proporcional.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação do direito da apelante ao recebimento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, em virtude de patologias osteomusculares nos ombros.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A interpretação contratual deve observar o equilíbrio entre as partes e a função social do contrato, sem, contudo, desconsiderar as cláusulas limitativas de risco que são
inerentes à natureza atuarial do contrato de seguro, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil.

A prova pericial produzida em juízo sob o crivo do contraditório concluiu que
“
As patologias apresentadas resultaram em limitação funcional temporária,

caracterizada por dor crônica em articulações, especialmente nos ombros, restrição de

mobilidade articular e dificuldade na realização de atividades que demandem esforços

físicos, levantamento de pesos ou movimentos repetitivos com os membros

superiores
”.

O
expert
foi categórico ao afirmar que,
“
No momento da perícia médica judicial (18/06/2025), a autora não apresenta sinais de

incapacidade permanente, tampouco limitação funcional que a impeça de retomar

suas atividades laborativas, razão pela qual não se enquadra no conceito de Invalidez

Funcional Permanente Total por Acidente ou Doença, nos termos exigidos pelos

parâmetros médi
cos-periciais e legais vigentes”.

O contrato de seguro firmado prevê a cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A materialização do risco coberto exige, indispensavelmente, o caráter permanente da invalidez. A constatação pericial de que a incapacidade foi apenas temporária e que houve recuperação funcional afasta o enquadramento da situação fática nas coberturas contratadas. O sinistro não se configurou nos termos da apólice, uma vez que a condição de permanência e irreversibilidade da lesão não foi verificada.

Dessa forma, diante da ausência da invalidez nos moldes contratuais e legais, e inexistindo os elementos à caracterização do sinistro indenizável, não subsiste obrigação de indenizar por parte da seguradora.

Nesse sentido
:

“[...]
A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de incapacidade irreversível e perda da existência independente, nos termos da apólice, o que não se presume e deve ser
demonstrado por prova pericial idônea
.”

(TJMT, N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

“[...] A perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, ao constatar a compatibilidade do quadro clínico com a atividade laboral habitual do autor e ausência de impedimento para a vida independente, requisito exigido pela Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17. Também foi afastada a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), nos termos do art. 70 da Circular SUSEP nº 667/2022, pois o laudo atestou ausência de perda, redução ou impotência funcional definitiva de membro ou órgão em razão do acidente alegado. Laudos médicos particulares e documentos administrativos não têm força para invalidar a perícia judicial, produzida sob o contraditório e por perita nomeada pelo juízo. Não foram identificados vícios técnicos ou contradições que justificassem novo exame. (N.U 1002004-09.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025).”

Quanto à alegada falha no dever de informação, a questão também não socorre a apelante. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1112, firmou orientação clara no sentido de que, nos seguros de vida em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, prestar aos segurados as informações prévias relativas às condições contratuais. Assim:

“[...]
A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso repetitivo (Tema
1
.112/STJ), firmou a seguinte tese: "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo,
cabe exclusivamente ao estipulante,
mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria),
a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
".
[...]
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1855122 SC 2019/0384433-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/11/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)
.”

Diante desse cenário, inexistindo invalidez permanente, requisito indispensável para o acionamento das coberturas IFPD ou IPA, e ausente demonstração de falha informacional imputável à seguradora, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor
atualizado
da causa, mantida
a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025